Tribunal: STF
Processo: RE 115757
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-04-17
Data de publicação: 1990-04-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.
ICM - REDUÇÃO DE BASE DE CALCULO.
O BENEFICIO FISCAL - CRÉDITO PRESUMIDO DE 60% - CONCEDIDO AS
OPERAÇÕES COM GADO SUINO NÃO SE ESTENDE AS DE GADO BOVINO NÃO
CONTEMPLADAS EM CONVENIO CELEBRADO PELOS ESTADOS.
AFRONTA AO ART. 23, PAR. 6. E ART. 6., PARAGRAFO ÚNICO, DA EC N.
1/69.
RESCISÓRIA PROCEDENTE.
RE CONHECIDO E PROVIDO.